Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714994-96.2019.8.07.0020 RECORRENTES: ATELIE - ARTE E DECORAÇÃO EIRELI - ME, JANYCE FREIRE SILVA RECORRIDO: ACS ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. OPORTUNIZADO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL NÃO REQUERIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TITULO EXECUTIVO. DEMONSTRADA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, mormente se considerar ter sido oportunizado as partes prazo para especificação de provas, e nada requerendo as apelantes. Preliminar rejeitada. 2. A teor do que dispõe o art. 700 do vigente Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por quem, com base em prova escrita sem força de título executivo, tem o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia, a entrega de coisa ou a realização de uma obrigação. 3. Segundo a norma processual (CPC, art. 373, inc. I), ao autor cabe a prova do fato constitutivo do seu direito. No caso da ação monitória, basta a prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC), que resta satisfeita com o Termo de Confissão de Dívida, acrescido da planilha de débitos e demonstração do contrato locatício vigente. 3.1 De outro lado, cabe ao réu (CPC, art. 373, inc. II) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que, no presente caso, deve compreender a prova de pagamento das despesas locatícias ou de que o imóvel não foi cedido para locação. 4. O artigo 476 do Código Civil contempla a teoria da exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro. 4.1 Em que pese os argumentos da parte recorrente, de que não adimpliu as obrigações do contrato locatício, em decorrência dos prejuízos suportados pela mudança do local do estabelecimento, não trouxeram as apelantes nenhum documento apto a comprovar o alegado. Nem mesmo os aditivos constantes dos autos trazem a informação de que a mudança do estabelecimento estaria ocorrendo em razão de obras realizadas pela recorrida. 4.2 Portanto, a considerar que o negócio jurídico entabulado entre os litigantes continha obrigações recíprocas, não adimplindo seu compromisso, não há respaldo no ordenamento jurídico que ampare a pretensão das apelantes. Desta feita, resta afastado o alegado pela ré/apelante, vez que esta descumpriu com suas obrigações contratuais, não havendo que se falar, outrossim, na incidência do art. 477, do CC. 5. Nos embargos à ação monitória deve o embargante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não se desincumbindo desse ônus, o improvimento da apelação é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e improvido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, pugnando pela aplicação da exceção do contrato não cumprido, pois a recorrida executou o instrumento de confissão de dívida enquanto ainda não cumprida as suas obrigações contratuais. Aduzem que houve o pagamento parcial da dívida, corroborado pela devolução dos cheques após a celebração do segundo acordo mediante o pagamento. Requerem, assim, seja declarada a insubsistência da dívida, com o reconhecimento do pagamento parcial do débito e o consequente abatimento do montante cobrado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Em que pese os argumentos da parte recorrente, de que não adimpliu as obrigações do contrato locatício, em decorrência dos prejuízos suportados pela mudança do local do estabelecimento, não trouxeram as apelantes nenhum documento apto a comprovar o alegado. Nem mesmo os aditivos constantes dos autos trazem a informação de que a mudança do estabelecimento estaria ocorrendo em razão de obras realizadas pela recorrida.” (ID 26882773 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030